Tribunal: TJSP
Processo: 2080168-18.2024.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade de autoria do Exmo. Procurador-Geral de Justiça, questionando a constitucionalidade do art. 1o, § 2o, da Lei no 1.214/2015, do Município de Santo Antônio do Aracanguá e do art. 1o, parágrafo único, da Resolução no 97/2024, da Câmara Municipal da mesma cidade. Auxílio alimentação em dobro no mês de aniversário do servidor. Vantagem pecuniária que não atende ao

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade de autoria do Exmo. Procurador-Geral de Justiça, questionando a constitucionalidade do art. 1o, § 2o, da Lei no 1.214/2015, do Município de Santo Antônio do Aracanguá e do art. 1o, parágrafo único, da Resolução no 97/2024, da Câmara Municipal da mesma cidade. Auxílio alimentação em dobro no mês de aniversário do servidor. Vantagem pecuniária que não atende ao interesse público e às exigências do serviço, ofendendo os princípios da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público. Inconstitucionalidade declarada. Ação julgada procedente, com ressalva.